Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-91.2023.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009564-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO - CPF: 062.556.261-56 (APELANTE), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR ENNES DE MOURA - CPF: 060.934.391-27 (TERCEIRO INTERESSADO), THAILSON DA ROSA BRANZAN - CPF: 061.665.741-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LEANDRO LOWE - CPF: 770.911.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEI FAQUIN - CPF: 848.606.771-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFFERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 060.675.001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO PARCIALMENTE O REVISOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA –
INCONFORMISMO DA DEFESA
–
PLEITO ABSOLUTÓRIO SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE USO –
DESCABIDO
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE ASSOMADA ÀS DECLARAÇÕES DE QUE TROCOU ENTORPECENTE POR UM CELULAR – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS EM JUÍZO
–
APELO DESPROVIDO
.

Comprovado no acervo de provas o envolvimento do apelante com o narcotráfico, especificamente nos relatos dos policiais civis que realizaram a abordagem e apreenderam em sua residência porções de maconha, rolo de plástico filme e duas balanças de precisão com resquícios de cocaína, e ratificaram a declaração extrajudicial do usuário de drogas no sentido de que trocou um aparelho celular por entorpecente com o sentenciado, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória, assim como a desclassificação da conduta para a tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois demonstrada a destinação mercantil da substância proscrita.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1009564-91.2023.8.11.0003, que
o condenou
pela prática,
em concurso material,
dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 16, §1º, IV, da Lei nº. 10.826/03
,
à pena total de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais vistas no ID
195706178
, o ora apelante almeja ser
absolvido

do crime de tráfico de entorpecentes, dada a manifesta insuficiência probatória quanto à destinação mercantil da droga, buscando, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28
da Lei n.º 11.343/2006

.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio
do documento digital de ID 200039188
, o
Parquet

pugna pelo

desprovimento
do
recurso, a fim de manter incólume a r. sentença proferida;
linha intelectiva que também foi estampada no parecer
juntado aos autos eletrônicos sob o ID

203996183,
emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o apelante
HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO
foi denunciado, processado e
condenado
pelos crimes de
tráfico de drogas
e
porte de arma de fogo com numeração raspada
, pois, no dia 13/04/2023, por volta das 15h50, na residência localizada na Avenida Rui Barbosa, nº. 65, bairro Centro, na cidade de Rondonópolis-MT, guardava e mantinha em depósito 02 (duas) porções equivalentes a 5,10g (cinco gramas e dez centigramas) de maconha, bem como possuía uma arma de fogo, curta, portátil, calibre .38, marca Taurus, com a numeração de série suprimida e 02 (duas) munições do mesmo calibre intactas, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [Denúncia, ID 189294246].

Feito esse breve resumo, passo à análise das teses arguidas pela i. defesa.

1.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, SECUNDADO PELO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/06.

Nada obstante a i. defesa argumente que as provas produzidas durante a persecução penal são inaptas a sustentar a condenação do apelante pelo delito de narcotráfico, pois não comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, tratando-se de mero usuário de drogas, motivo por que deve ser absolvido ou ter a conduta desclassificada para a de uso,
entendo que a razão não lhe assiste
.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
189294190), do termo de exibição e apreensão (ID 189294195), do boletim de ocorrência (ID 189294192), do laudo pericial (ID 189294230), que atestam a presença de
5,10g (cinco gramas e dez centigramas) de maconha
e
resquícios de cocaína
nos materiais confiscados (02 balanças digitais),
substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicar o apelante no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
.

HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO
, nas duas oportunidades em que interrogado, negou o seu envolvimento com a narcotraficância, declarando-se apenas usuário de substâncias proscritas, afirmando que no dia anterior adquiriu um aparelho celular pela quantia de cem reais do indivíduo
Thalison
e, naquela oportunidade, repassou o valor de setenta reais, motivo pelo qual, no fatídico dia, esse rapaz compareceu na sua residência com a intenção de receber o restante do valor, acrescentando que:

“(...) um dos policiais agrediu o Thailson e o João Victor, determinando que eles dessem declarações prejudiciais ao interrogado na Delegacia. Asseverou que possuía apenas uma balança utilizada para pesar seus suplementos e que esta não estava funcionando, não sabendo dizer de quem seria a outra balança apreendida e as anotações relativas à organização criminosa. Relatou que Jefferson e João Victor estavam em sua residência para fazer o uso de entorpecente e que a droga utilizada no dia dos fatos era de propriedade de João Victor, sendo tão somente o interrogado proprietário do entorpecente apreendido em seu veículo. Salientou que possuía a arma de fogo havia cerca de dois anos e que ela já estava com a numeração de série suprimida quando a adquiriu.”
– trechos degravados extraídos da sentença, ID 189294288, p. 5.

Não obstante, a versão exculpatória do sentenciado não está apta a descredenciar as demais provas constantes dos autos que levam à inarredável conclusão de que ele estava envolvido com o comércio malsão.

Nessa toada
, de acordo com o policial civil
Patric Oliveira dos Santos
, ouvido como testemunha tanto na fase extrajudicial como sob o rigoroso crivo do contraditório judicial, na data anterior ao fato em apuração, ocorreu um roubo na cidade de Itiquira e foi-lhe repassada a informação de que um indivíduo domiciliado na cidade de Rondonópolis havia recebido o valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) por meio de pagamento via
Pix,
razão pela qual foi solicitado o apoio de sua equipe para localizar essa pessoa que recebeu o numerário oriundo da vítima do crime patrimonial.

Assim, foram iniciadas as diligências investigativas, a fim de localizar o rapaz, de nome
Jefferson
, sendo descoberto que ele estava residindo na casa do ora recorrente
HYAN
. E, no fatídico dia do flagrante, durante monitoramento desse endereço, avistaram um indivíduo com as caraterísticas do suspeito
Jefferson
, o qual estava sendo procurando em razão do cometimento do assalto, motivo pelo qual adentraram a área externa desse imóvel e visualizaram o aludido procurado. Naquele momento, o recorrente
HYAN
se apresentou como o proprietário daquela residência, local em que estava forte o odor de maconha, ocasião em que o questionaram acerca da existência de material ilícito no local. Esclareceu que
HYAN
confirmou a existência de uma arma de fogo, que estava em um dos cômodos, precisamente embaixo do colchão, tratando-se de uma arma com numeração suprimida.

Continuou seu relato asserindo que, em continuidade às buscas na casa, no quarto dos fundos, foi encontrado um caderno, com os mandamentos/instruções da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”. Perguntaram para o
HYAN
sobre esse objeto e ele não soube responder. Ainda, durante a revista, foram apreendidas porções de drogas e um celular de cor azul, que ninguém assumiu a propriedade. Ato contínuo, um indivíduo de nome
Thailson
adentrou aquela moradia, instante em que o abordaram e ele disse à guarnição que era usuário de entorpecentes e que estava no local para recuperar seu celular, pois havia entregado ao apelante
HYAN
em troca de narcótico, acrescentando que tinha repassado o aparelho móvel pela quantia de cem reais e havia recebido uma “pedra” no valor de trinta reais e, naquela oportunidade, receberia a diferença do dinheiro em drogas ou pagaria para recuperar o aparelho, acrescentando que
Thalison
afirmou que já havia adquirido substâncias proscritas com o ora recorrente em outras oportunidades.

Prossegue asseverando que a policia apreendeu duas balanças de precisão com resquícios de cocaína e, em razão desse cenário,
HYAN
foi conduzido à delegacia, local em que o citado usuário de drogas fez reconhecimento pessoal do ora recorrente como a pessoa que tinha recebido seu aparelho celular por troca de drogas. Destacou também que no local estava o rapaz
João Victor
, que em depoimento extrajudicial afirmou que era amigo de
HYAN
e que o entorpecente que estava usando naquele dia, havia adquirido do apelante dele. [Relatório de mídias, ID 189294284].

Essa compreensão fática também é extraída dos depoimentos extrajudicial e judicial do policial civil
Márcio Leandro Lowe.

E, como se sabe, o simples fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque não fora evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado, com escopo de conferir legalidade à sua atuação profissional.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – Destaquei.

De mais a mais, ratificando o envolvimento do condenado com o tráfico ilícito de drogas, consta dos autos as declarações do usuário de drogas
Thalison da Rosa Brenza
, acostadas sob o ID 189294200, veja-se:

“
[...] QUE é
usuário de pasta base
, cocaína e maconha, aproximadamente dez anos está embalado na pasta base; QUE na
data de ontem, deixou seu celular em uma boca de fumo localizada na região conhecida por FAIXA DE GAZA
bairro Canaã, nesta cidade, não sabendo dizer o nome da Rua;
QUE deixou o celular com Hyan Gabriel Souza Nascimento, e pegou COM ELE um caroço de pasta base valendo aproximadamente R$ 30,00 (trinta reais);

QUE entregou o seu celular pelo valor de R$ 100,00 (cem reais); QUE na data de hoje, por volta das 15:00 horas, retornou na boca de fumo, para pegar a diferença em dinheiro ou pegar em drogas, quando foi surpreendido por policiais civis, que já estavam no interior da casa
; QUE ao ser abordado pelos policiais, e indagado a respeito do que fazia no local, relatou que era usuário, e que estava no local para pegar o restante do valor de seu celular em drogas ou em dinheiro; QUE não conhece os policiais que estavam na casa, faz apenas um mês que saiu da cadeia, onde cumpria pena de furto; QUE
esclarece que já comprou drogas na boca de fumo onde foi abordado na data de hoje, esclarece que todas as vezes adquiriu a droga de Hyan;
QUE na data de ontem, ficou sabendo que Hyan desejava comprar um celular, motivo que foi até o local negociar seu aparelho celular SANSUNG, cor azul, modelo J410g de sua propriedade, em troca de drogas ou dinheiro; QUE
deixou o celular com o próprio Hyan
; QUE nesta delegacia reconhece como sendo de usa propriedade o aparelho celular de cor azul, Sansung, modelo J410g, apreendido na data de hoje; Que comprou o aparelho trabalhando como servente de pedreiro; QUE não conhece as demais pessoas que foram detidas na residência (boca de fumo da Canãa),
conhece apenas Hyan, pessoa de quem comprava drogas
; [...]”

Ressalta-se, por oportuno, que muito embora o
art. 155 do Código de Processo Penal vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo, é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP.

VI.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo
. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (...)”
(HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022) – Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, como ocorre na hipótese.

Logo, uma vez que no caso ora em análise a declaração judicial de um dos investigadores da Polícia Judiciária Civil que realizou o flagrante está em consonância com a oitiva de seu colega de farda, colhida na fase administrativa, e a declaração extrajudicial do usuário de drogas, no sentido de que
HYAN GABRIEL
estaria envolvido com o comércio de narcóticos e em sua residência houve a apreensão de
duas porções de maconha pesando 5,10g (cinco gramas e dez centigramas), rolo de plástico filme e duas balanças de precisão com resquícios de cocaína
, não há falar em absolvição ou desclassificação de sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, pois as provas enumeradas são aptas à conclusão de que a ação por ele praticada se amolda
formalmente
ao tipo penal insculpido no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Outrossim, curial ponderar que o fato de ser o réu usuário de drogas, condição essa alegada nas duas etapas da percepção penal, não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício. A propósito, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 03
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “comércio formiga”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória, assim como da almejada desclassificação da conduta para a de uso de drogas.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

II –
CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso de apelação criminal interposto pelo réu

HYAN GABRIEL SOUSA NASCIMENTO
,
conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo da Quinta
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT na ação penal n.º 1009564-91.2023.8.11.0003 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024